Tribunal: TJES
Processo: 5010116-94.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010116-94.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIELLY STEFANY RODRIGUES DA COSTA
RECORRIDO: LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5010116-94.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ARIELLY STEFANY RODRIGUES DA COSTA

RECORRIDO: LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. e FABRICIO MENEGUETTI BELECHIANO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 11289177).

V O T O

Conheço, PARCIALMENTE,
do

Recurso Inominado interposto.

Deixo de conhecer do pedido de condenação das recorridas à obrigação de fazer, consistente na substituição ou reparo do produto, por se tratar de
inovação recursal.

Da análise da petição inicial (ID 11289099 - ID de origem 40954790), verifica-se que a parte autora formulou pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, não constando no rol de pedidos o pleito de substituição ou reparo do fogão. Tal pedido, apresentado apenas em sede recursal, representa uma alteração do objeto da lide, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico nesta fase processual.

No mais, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo quanto à matéria remanescente (danos morais), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO EM PRODUTO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. SITUAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLA O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95),

bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

2.
Trata-se de recurso da parte Autora em que busca a reforma da sentença que, embora tenha condenado as rés à restituição de valor pago por serviço não executado, julgou improcedente o pedido de danos morais. A Recorrente pugna, ainda, pela condenação das rés à substituição do produto viciado.
3.
O pedido de substituição do produto, não formulado na petição inicial, constitui inovação recursal, sendo vedada sua análise nesta instância. O recurso, portanto, é conhecido apenas no que tange à pretensão de indenização por danos morais.
4.
Na parte conhecida, o recurso não merece provimento. A controvérsia cinge-se em saber se a situação vivenciada pela consumidora – vício no produto e falha no serviço de reparo – é capaz de gerar dano moral indenizável.
5.
Embora a situação seja indubitavelmente frustrante, entendo, em linha com o Juízo primitivo, que os fatos narrados configuram mero aborrecimento, inserido nos dissabores do cotidiano e decorrente de um descumprimento contratual.
6.
Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o dano moral não se confunde com o mero dissabor. Para sua caracterização, é necessária a demonstração de que o ilícito transcendeu a normalidade, ofendendo de maneira relevante a dignidade da pessoa e causando-lhe dor, vexame ou humilhação intensa, o que não restou comprovado nos autos.
7.
Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.

Condeno a Recorrente em custas processuais honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)